Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019268-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA CAMPOS - CPF: 632.728.491-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019268-71.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Terezinha Campos

Recorrido(s):

Avon Cosméticos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS.
ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. JUNTADA DE AÚDIO E NOTA FISCAL. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO DEVIDA. ATO LÍCITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte autora alega que teve seu nome incluídos nos órgãos protetivos por obrigação que desconhece, nos valores de R$195,86 e R$219,41 – disponíveis em 18/11/2019, vez que não possui relação jurídica com a empresa Reclamada. Nas razões recursais pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

2. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a parte autora realizou cadastro para ser revendedora de seus produtos, todavia, inadimpliu com sua obrigação, sendo devida a negativa de seu nome nos órgãos protetivos.

3. Para corroborar com os alegados juntou a contestação, telas sistêmicas e gravação de áudio, cumpre ressaltar que a parte Autora sequer impugnou tal meio de prova. Ademais, nas contrarrazões recursais, colacionou notas fiscais, cujo endereço é o mesmo que o informado pela Autora na exordial, referente a pedido de produtos efetuados.

4. Assim, em análise aos meios de provas colacionados aos autos, entendo que restou devidamente comprovada a origem da obrigação, ora questionada, contudo, restou ausente a prova da quitação da obrigação, ônus que incumbia à parte autora.

5. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, acolho a preliminar arguida e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
para: a)
declarar a inexistência nos valores de R$ 195,86
(cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos),
de R$ 219,41
(duzentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais
), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e, d)permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Em razão disso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)”,
face o principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022